Tribunal: TJDFT
Processo: 0004306-46.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
D E S P A C H O Considerando o não comparecimento do(a) credor(a) WALMIR FERREIRA DA SILVA para receber a importância indicada na planilha de fl. 166 - ID 8231692, embora intimado(a) (fl. 190 - ID 8231692) e, tendo em vista que os valores conciliados estão caucionados em conta remunerada (fls. 216/217 - ID 8231692), intime(m)-se o(a)s herdeiros do credor para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer a habilitação no juízo da execução, pois a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver", a fim de requerer o levantamento da quantia caucionada, sob pena de arquivamento dos autos. Em caso de insucesso da diligência, cumpra-se a sentença de fls. 169/170 – ID 8231692 e arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios